Tribunal: TJDFT
Processo: 0720027-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO E ALVARÁ JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DEMANDA JÁ JULGADA. SÚMULA 235/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES. REUNIÃO DOS PROCESSOS E DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. DESNECESSIDADE. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Não se cogita a incidência do art. 286, II, do CPC, se foi extinto o processo, com resolução do mérito, sem reiteração de pedido.
2. Nos termos do Enunciado n. 235 da Súmula de Jurisprudência do colendo STJ, “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.
3. Não há conexão entre a ação de interdição e o pedido de alvará judicial, que ostentem objetos e pedidos distintos, revelando-se, pois, desnecessária a distribuição por dependência.
4. Conflito Negativo de Competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado (1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga). Unânime.